Tribunal: TJES
Processo: 0031136-86.2015.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Rescisão / Resolução; Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2023-11-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0031136-86.2015.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: RESIDENCIAL VERA CRUZ SPE 132 EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA e outros

APELADO: CARLOS RENATO LIRIO

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AUSÊNCIA DE VÍCIOS – REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA – IMPOSSIBILIDADE – EMBARGOS REJEITADOS.

1. Em que pese o inconformismo das embargantes quanto ao resultado do julgamento, os embargos de declaração não traduzem via adequada à reabertura da discussão sobre questões já decididas.

2. Embargos Declaratórios rejeitados, sem aplicação às embargantes da multa prevista no art. 1.026, §2º, do CPC, com a advertência de que
“[...]a reiteração de recurso protelatório pode ensejar a aplicação de multa, nos termos do Código de Processo Civil, além das demais sanções cabíveis.[...]” (EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp n. 441.842/CE, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 14/3/2017, DJe de 20/3/2017.)

Vitória, 14 de novembro de 2023.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Embargos de Declaração na Apelação Cível nº 0031136-86.2015.8.08.0035

Embargantes: Residencial Vera Cruz SPE 132 Empreendimento Imobiliário Ltda. e Lorenge Empreendimentos Imobiliários Ltda.

Embargado: Carlos Renato Lirio

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos em face do acórdão ID. 5807907 que, à unanimidade, por maioria de votos, deu parcial provimento à apelação interposta pelas embargantes para, reformando em parte a sentença recorrida, determinar que deverão incidir juros a partir do trânsito em julgado e,
de ofício
, correção monetária desde o desembolso até a data do trânsito em julgado, mantendo os índices contratualmente pactuados, tal como reconhecido pela sentença.

Em suas razões, a pretexto de prequestionamento com vistas ao manuseio de recursos extremos, as recorrentes alegam que o julgado ostenta contradição,
“[...]eis que embora tenha consignado expressamente que a rescisão contratual se deu por vontade exclusiva do autor/embargado, [...] manteve o percentual de retenção MÍNIMO, de apenas 10% (dez por cento) dos valores pagos[...]”
, devendo
“[...]prevalecer o percentual de 25% de retenção dos valores pagos[...]”
. Além disso, aduzem que na hipótese
“[...]há enquadramento na hipótese do inciso VI do §1º do artigo 489 do CPC, eis que o v. acórdão deixou de seguir jurisprudência e/ou precedente invocado pela parte embargante, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento[...]”.
Por fim, requerem o acolhimento dos aclaratórios, com efeitos infringentes. (ID. 6027645)

Contrarrazões em que o embargado pugna pela rejeição do integrativo e condenação das embargantes por litigância de má-fé. (ID. 6431511)

É o sucinto relatório. Peço dia.

Vitória, 25 de outubro de 2023.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme consta do breve relato, a embargante sustenta que o acórdão é contraditório,
“[...]eis que embora tenha consignado expressamente que a rescisão contratual se deu por vontade exclusiva do autor/embargado, [...] manteve o percentual de retenção MÍNIMO, de apenas 10% (dez por cento) dos valores pagos[...]”
, devendo
“[...]prevalecer o percentual de 25% de retenção dos valores pagos[...]”
. Além disso, aduzem que na hipótese
“[...]há enquadramento na hipótese do inciso VI do §1º do artigo 489 do CPC, eis que o v. acórdão deixou de seguir jurisprudência e/ou precedente invocado pela parte embargante, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento[...]”
(ID. 6027645)

Entretanto, constou clarividente do acórdão embargado que
“[...]Apesar da apelante alegar que o percentual de retenção de 25% (vinte e cinco por cento) dos valores pagos pelo adquirente “[...]é compreendido como adequado e suficiente para indenizar o construtor das despesas gerais e desestimular o rompimento unilateral do contrato, independentemente da ocupação da unidade imobiliária, conforme reiteradamente afirmado pelo C. STJ[...]”
,
certo é que a Corte Uniformizadora “[...]permite a retenção no percentual entre 10% (dez por cento) e 25% (vinte e cinco por cento) dos valores pagos quando houver resolução do compromisso de compra e venda por culpa do compromitente comprador.[...]” (AgInt no AREsp n. 1.942.925/PR, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 26/6/2023, DJe de 30/6/2023.)
[...]”

Além disso, foi ressaltado que,
“[...]
considerando o entendimento jurisprudencial de que tal retenção deve servir, tão somente, para o ressarcimento dos custos e encargos suportados pela promitente vendedora, entendo que o percentual fixado em 10% (dez por cento) sobre o valor adimplido pela autora se afigura razoável e consentâneo com as peculiaridades do caso[...]”
.

Tal compreensão, reforço, guarda sintonia com a orientação jurisprudencial proveniente do e. STJ,
“[...]no sentido da razoabilidade de retenção dos pagamentos realizados até a rescisão operada entre 10% (dez por cento) e 25% (vinte e cinco por cento), conforme as circunstâncias do caso concreto.[...]” (AgInt nos EDcl no REsp n. 1.882.426/RJ, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 20/6/2022, DJe de 24/6/2022.)

Fácil, então, da leitura das razões recursais que as embargantes em verdade intentam a reapreciação de matéria já enfrentada por este órgão julgador, pelo simples fato de que o deslinde da controvérsia contraria os seus interesses, o que, sabe-se, não é permitido pela via adotada.

A propósito, a Corte uniformizadora da jurisprudência pátria tem assentado que
“[...]nos rígidos limites estabelecidos pelo art. 1.022, incisos I, II e III, do Código de Processo Civil/15, os embargos de declaração destinam-se apenas a esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão e corrigir erro material eventualmente existentes no julgado e, excepcionalmente, atribuir-lhe efeitos infringentes quando algum desses vícios for reconhecido.[...]” (AgInt no AgRg no AREsp 621.715/RS, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 01/09/2016, DJe 08/09/2016),
o que, como delineado alhures, não se evidencia no caso concreto.

Ademais, anoto que segundo a orientação proveniente do e. STJ,
“[,,,]a obrigatoriedade de fundamentação das decisões judiciais, prevista no texto constitucional, não impõe ao magistrado o dever de responder a todos os questionamentos das partes, tampouco de utilizar-se dos fundamentos que entendam ser os mais adequados à solução da causa, bastando a existência de fundamentação suficiente ao deslinde da questão.[...]” (EDcl no AgRg nos EDcl no AREsp 1290638/RJ, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 26/03/2019, DJe 02/04/2019)

Por fim, anoto que não vislumbro na só oposição dos embargos declaratórios em apreço prática de ato processual passível de condenação das recorrentes na multa por litigância de má-fé, tal como reivindicado pelo embargado em contrarrazões.

Pelo exposto,
rejeito
os presentes embargos declaratórios, deixando de aplicar às embargantes a multa prevista no art. 1.026, §2º, do CPC, advertindo-as, todavia,
“[...]que a reiteração de recurso protelatório pode ensejar a aplicação de multa, nos termos do Código de Processo Civil, além das demais sanções cabíveis.[...]” (EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp n. 441.842/CE, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 14/3/2017, DJe de 20/3/2017.)

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Voto: Acompanho o(a) eminente Relator(a).

Sessão: 14/11/2023.

Vogal: Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior.